Tribunal: STF
Processo: HC 233065
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 849.195, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante pede a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia pela prisão domiciliar.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. No ato de recebimento da denúncia, em 07.07.2023, o Juízo e origem decretou a prisão preventiva do acusado.



    8. Conforme assentou a autoridade impetrada, “o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, inclusive com a participação de adolescente, sendo responsável pela venda direta de entorpecentes aos consumidores. Ademais, destacou o decreto a necessidade de proteger testemunhas”.



    9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a necessidade de resguardar a integridade das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    10. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, cabe pontuar que a alegação de que o paciente possui uma “filha menor” que depende de seus cuidados não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator